Tribunal: TJBA
Processo: 8002975-75.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002975-75.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI

APELADO: DESIN FASCINA DE SOUZA

Advogado(s)
:
TATIANA SANTOS SOUSA TEIXEIRA

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. PESSOA IDOSA E VULNERÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO MANTIDOS. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. ARTIGO 27, DO CDC. PREJUDICIAL REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, nos autos de ação de indenização por danos morais cumulada com repetição de indébito, declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenou o banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 e à devolução em dobro dos valores descontados da conta de aposentadoria da autora, idosa e hipossuficiente.

II. Questão em discussão
2. Há cinco questões em discussão:
(i) se incide o prazo prescricional trienal ou quinquenal à pretensão de repetição de indébito;
(ii) se o banco comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado;
(iii) se há falha na prestação do serviço bancário capaz de ensejar indenização por danos morais;
(iv) se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; e
(v) se a devolução dos valores deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III. Razões de decidir
3. O prazo prescricional aplicável é o quinquenal, previsto no art. 27, do CDC, com termo inicial na data do último desconto indevido, conforme orientação do STJ e de Tribunais Estaduais.
4. O banco não comprovou a existência e validade do contrato, tampouco a autenticidade da assinatura impugnada pela parte autora, atraindo a aplicação do Tema 1.061, do STJ.
5. A ausência de comprovação da contratação configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14, do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira.
6. Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa, em situação de vulnerabilidade, configuram dano moral
in re ipsa
. O valor de R$ 10.000,00 fixado na sentença observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme precedentes do TJBA, TJMS, TJTO e TJSC.
7. A restituição em dobro dos valores descontados indevidamente é cabível, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, diante da ausência de engano justificável.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento:
"1. O prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito em casos de descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado é de cinco anos, com termo inicial na data do último desconto.
2. Compete à instituição financeira comprovar a validade da contratação impugnada, sob pena de reconhecimento da inexistência da relação jurídica.
3. Descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e vulnerável configuram falha na prestação do serviço e ensejam indenização por danos morais.
4. A devolução em dobro dos valores descontados é devida quando ausente engano justificável por parte do fornecedor."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14; 27; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II; CC, art. 206, § 3º, V.
Jurisprudência relevante citada:
– STJ, AgInt no AREsp 1754150/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 09.02.2021;
– STJ, AgInt no AREsp 2008501/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 08.05.2023;
– TJMS, Apelação Cível nº 0800005-21.2020.8.12.0020, Rel. Juiz Vitor Guibo, 2ª Câmara Cível, j. 17.04.2024;
– TJTO, Apelação Cível nº 0000358-41.2023.8.27.2714, Rel. Des. Ângela Issa Haonat, Turma das Câmaras Cíveis, j. 06.12.2023;
– TJSC, Agravo de Instrumento nº 5070477-17.2023.8.24.0000, Rel. Des. Sérgio Izidoro Heil, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 11.06.2024;
– TJBA, Apelação Cível nº 8001311-63.2022.8.05.0078, Rel. Des.ª Carmem Lúcia S. Pinheiro, 5ª Câmara Cível, j. 01.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8002975-75.2024.8.05.0138
, em que figuram como apelante
BANCO DAYCOVAL S/A
e como apelada
DESIN FASCINA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator